Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO PARA PROMOÇÃO NOS TERMOS DO §4o DO ART. 60 DA LEI 7.289/84. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DECLARADA DE OFÍCIO.
1. Segundo orientação do c. STJ, “ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.o do Decreto 20.910/32. Ou seja, o prazo prescricional tem início com a publicação do ato administrativo questionado.” (REsp 1715185/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 13/11/2018)
2. No caso em tela, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o réu supostamente promoveu militares mais modernos, data em que a autora afirma ter ocorrido lesão a seu direito, ou seja, 03/10/2011, data da publicação do Boletim do Comando-Geral n. 185, no qual consta a Portaria de promoção dos soldados que concluíram o CFP I/2010-2011. Considerando que a presente demanda foi proposta apenas 19/12/2019, quando já transcorridos mais de 5 (cinco) anos da ocorrência do ato questionado, faz-se necessário o reconhecimento da prescrição quinquenal, a teor do supracitado Decreto n. 20.910/32.
3. Prescrição declarada de ofício.